Tribunal: TJES
Processo: 5009666-67.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009666-67.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEXANDRE BONATTO LIMA

REQUERIDO: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. REDUÇÃO DA PENA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada em face de sentença que condenou o réu à pena de 21 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. O requerente pleiteia, com base no art. 621, I, do CPP, a redução da pena, sob a alegação de erro na dosimetria por ausência de reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, mesmo quando o réu alega excludente de ilicitude; (ii) estabelecer se é possível compensar essa atenuante com a agravante do art. 61, II, "c", do CP, redimensionando a pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a confissão, ainda que qualificada (ou seja, acompanhada de tese exculpante, como a legítima defesa), se utilizada para fundamentar a condenação, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal (Súmula nº 545 do STJ).

4. Havendo o reconhecimento da confissão qualificada, e tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, impõe-se a sua compensação integral com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 67 do Código Penal.

5. No caso concreto, o réu, condenado por homicídio qualificado, mesmo alegando legítima defesa, reconheceu ter efetuado os disparos, o que configurou a confissão qualificada, o que justifica a incidência da atenuante.

6. Redimensionada a pena para 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com base na correta aplicação da atenuante reconhecida e sua compensação com a agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido procedente.

___________________

Tese de julgamento:
1. A confissão, ainda que acompanhada de alegação de legítima defesa, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 2. A atenuante da confissão qualificada pode ser integralmente compensada com a agravante prevista no art. 61, II, "c", do Código Penal, quando ambas forem igualmente preponderantes, conforme dispõe o art. 67 do mesmo diploma legal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "c", 65, III, "d", 67, e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no REsp 2.071.163/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 28.08.2023; STJ, AgRg-HC 948.202/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025; TJES, APCr 0000384-27.2017.8.08.0047, Rel. Subst. Des. Marcos Antonio B. de Souza, j. 26.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5009666-67.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ALEXANDRE BONATTO LIMA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
ALEXANDRE BONATTO LIMA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribuna de Justiça, que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 21 (vinte um) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente que, em síntese, que
“(...
) negar a atenuante da confissão ao fundamento de que esta inexistiu ou se deu de forma parcial/qualificada, como é o caso do revisionando, com toda certeza viola a regra do art. 65, III, “d”, do Código Penal e a jurisprudência do STJ”
.

Diante disso, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. sentença para redimensionar a dosimetria e reduzir a pena definitiva aplicada.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14572085, opinou pela
procedência
do pedido.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) na segunda fase da dosimetria da pena.

Acerca do tema, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

Firmadas tais premissas, compulsando detidamente os autos, verifica-se, quanto ao ponto, quando da prolação da sentença em primeiro grau, o Magistrado fundamentou o cálculo dosimétrico da seguinte forma:

“
Na segunda fase da dosimetria
verifico que o réu confessou o delito, alegando contudo, a tese da legítima defesa de terceiro, portanto invocou confissão qualificada, o que à luz da jurisprudência, veda o seu reconhecimento como atenuante.

No tocante à incidência das agravantes, passo a tecer algumas considerações: Em havendo dualidade de qualificadoras devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, como é o caso dos autos (art. 121, §2º incisos II e IV, do CP) torna-se possível utilizar uma delas para fixar o juízo de tipicidade formal, se valendo o julgador da outra circunstância para agravar a pena, em existindo previsão legal para tanto. Nesse sentido, colhe-se o entendimento uníssono do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse aspecto, utilizo a qualificadora consistente na circunstância agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e exaspero a reprimenda em 03 anos, passando a dosá-la em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão.” (id 14327765)

Dos autos, extrai-se que, embora o acusado tenha invocado a excludente de legítima defesa, ele próprio reconheceu ter efetuado os disparos contra a vítima, fato esse que foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas e dos policiais colhidos durante a instrução processual. Esses elementos caracterizam a chamada confissão qualificada, o que é suficiente para a configuração da atenuante.

Aliás, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça reside no entendimento de que
“(...
)
ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida.”
(AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

A título ilustrativo, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL INVIÁVEL NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A confissão espontânea pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, mesmo quando acompanhada de tese exculpante, como a legítima defesa
. 2. Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, a confissão parcial ou qualificada admite aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6. 3. A decisão agravada que reconheceu a atenuante, aplicando fração de 1/12, está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 948.202; Proc. 2024/0362421-8; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/02/2025; DJE 13/02/2025)
(grifei)

_______________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FEMINICÍDIO. FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1/12. CONFISSÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I - Não se conhece de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de ofício. Precedentes. III -
Não há ilegalidade na aplicação da fração de 1/12 a título da atenuante da confissão qualificada, tendo o agravante afirmado que teria agido em legítima defesa, entendimento que está em consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, bem como com a jurisprudência desta Corte Superior.
Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 937.025; Proc. 2024/0302765-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 10/09/2024; DJE 17/09/2024)
(grifei)

No mesmo sentido, cito julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS E PRINCÍPIO DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. Pena corretamente aplicada. Recurso conhecido e desprovido. (...) 4.

O réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6. Precedentes.
5. Ao tempo do fato apurado nestes autos, o apelante já possuía condenação anterior por homicídio transitada em julgado, circunstância que prova a reincidência do apelante. 6. Os apelantes praticaram todos os atos necessários à execução do homicídio, não fosse o fato de a vítima, após atingida pelos disparos, ter sido prontamente socorrida. Correta, portanto, a fração utilizada para a causa de aumento da tentativa em seu grau mínimo.

(TJES; APCr 0011575-82.2014.8.08.0012; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE AGRAVANTE FEMINICÍO. IMPOSSIBILIDADE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não há que se falar em reforma da dosimetria, tendo em vista que a majoração é correta ao se considerar a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. 2 -
A alegação de legítima defesa realizada pelo réu no plenário do júri permite ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na forma qualificada.
3 - Não há que se falar em violação ao princípio do bis in idem pelo reconhecimento da atenuante prevista no artigo 61, inciso II, f, do CP, uma vez que o crime de homicídio foi qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. 4 - Recursos parcialmente provido.

(TJES; APCr 0000384-27.2017.8.08.0047; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)
(grifei)

Dessa forma, tendo a confissão do acusado — ainda que acompanhada de causa de excludente de ilicitude — sido submetida à apreciação do Conselho de Sentença, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em consonância com a Súmula nº 545 do STJ.
1

Assim, reconhecida a atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, “d”, do CP), de rigor a sua integral compensação com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP), pelo fato de serem ambas circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP. Senão vejamos:

(...) 1. A Corte de origem, na segunda fase da dosimetria, realizou a compensação da atenuante da confissão e com a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. (...) 3. No presente caso, percebe-se a ocorrência da confissão qualificada, uma vez que o acusado assume a agressão, porém alega legítima defesa, o que enseja, conforme entendimento acima, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, "d", do CP. 4. Nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 5.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes
. 6.
Assim, no presente caso, tendo a confissão apresentada sido qualificada, justificada a compensação integral com a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
. (...) 9. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.421.452; Proc. 2023/0254867-4; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/11/2023; DJE 27/11/2023)
(grifei)

_______________

(...) QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, III, "D" DO CP. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, "A" DO CP. REGRA DO ART. 67 DO CP. (...) 3. Há consciência e vontade dirigidas ao fim de matar quando efetua-se mais de um disparo de arma de fogo em desfavor da vítima, mesmo quando ela se encontra de costas e caída ao solo, não havendo que se falar na ocorrência de legítima defesa. 4. Se o Conselho de Sentença reconheceu a incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos, impossível o decote das mesmas. 5. Configura-se a futilidade da motivação do crime quando baseada em ciúmes. 6. Revelado pelas circunstâncias que a vítima, desarmada, foi surpreendida pelo réu com o emprego de arma, e que este efetuou disparos contra ela, estando de costas e caída ao solo, em clara posição indefesa, caracterizado está o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. 7.
Admitida a autoria do crime no plenário do júri, ainda que em confissão qualificada, em que o réu reclama a incidência de excludentes do delito, a atenuante do art. 65, III, d do CP deve ser reconhecida em seu favor. 8. Havendo concurso de agravantes e atenuantes, deve ser promovida a compensação entre elas, quando igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP.

(TJMG; APCR 0031485-56.2012.8.13.0035; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos; Julg. 07/02/2024; DJEMG 07/02/2024)
(grifei)

Nessa toada, depreende-se da r. sentença (id 14327765) que o Magistrado de origem fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove meses) de reclusão, diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, a teor do que dispõe o art. 59 do CP.

Na segunda fase dosimétrica, contudo, diante da compensação da atenuante da confissão qualificada com a agravante do art. 61, II, “c”, do CP, a pena-base deve ser mantida inalterada
em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a qual se torna definitiva diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Registro que a pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, a teor do que dispõe o art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Diante do exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para reformar a r. sentença e redimensionar a pena definitiva do réu, fixando-a
em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

1

Súmula nº 545 do STJ
-
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator
em julgar procedente o recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.